Tribunal: TJBA
Processo: 8010051-81.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010051-81.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALEXANDRE DIAS DA SILVA

APELADO: VENT SUL REPRESENTACOES E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

Advogado(s)
:
IVAN PAULO MACHADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO INJUSTIFICADA. INDENIZAÇÃO. ART. 27, ALÍNEA "J", DA LEI Nº 4.886/1965. OMISSÃO QUANTO AO ALCANCE DA QUITAÇÃO OUTORGADA EM DISTRATO PARCIAL. VERIFICAÇÃO. QUITAÇÃO RESTRITA AO SEGMENTO DE MERCADO DISTRATADO EM 2010. NÃO ABRANGÊNCIA DA INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA RESCISÃO POSTERIOR DA INTEGRALIDADE DO CONTRATO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos pela
Westaflex
Tubos Flexíveis Ltda. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento da indenização prevista no art. 27, alínea "j", da Lei nº 4.886/1965, em razão de rescisão injustificada de contrato de representação comercial. A embargante sustenta omissão quanto ao abatimento, no valor da condenação, do montante pago por ocasião do distrato parcial celebrado em 29/10/2010, no valor de R$ 3.760,36, com quitação ampla e irrestrita outorgada pela embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar o pedido de abatimento, no valor da condenação, do montante pago no distrato parcial de 29/10/2010, e, em caso positivo, se a quitação outorgada naquele instrumento abrange a indenização devida pela rescisão injustificada posterior da integralidade do contrato de representação comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O acórdão embargado afastou expressamente, em seu item III da ementa, a existência de quitação geral apta a afastar a obrigação indenizatória. O pedido subsidiário de abatimento fundado no distrato parcial de 2010 pressupõe a manutenção da condenação principal — o que ocorreu — e não foi objeto de pronunciamento expresso, configurando omissão a ser suprida.

4 - O distrato parcial de 29/10/2010 encerrou apenas a representação comercial relativa a determinado segmento da carteira de clientes, com indenização calculada sobre a parcela de mercado distratada naquele momento. O contrato prosseguiu após essa data, e a indenização ora discutida decorre da rescisão injustificada da totalidade do vínculo representativo, ocorrida em momento posterior. Não há identidade entre o objeto da quitação parcial de 2010 e o objeto da condenação estabelecida na sentença.

5 - A quitação prevista no art. 320 do Código Civil tem eficácia liberatória restrita ao que foi efetivamente pago e ao período a que se refere o ajuste. O distrato parcial de 2010 não implica quitação antecipada da indenização devida por rescisão futura e imotivada da integralidade do contrato. O pedido de abatimento não merece acolhimento.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8010051-81.2021.8.05.0001
, sendo parte Embargante
WESTAFLEX TUBOS FLEXÍVEIS LTDA.
e parte Embargada
VENT SUL REPRESENTAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.